Tribunal: TJMT
Processo: 1025896-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025896-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), ANDREIA FERREIRA MARTINS - CPF: 031.557.071-78 (AGRAVANTE), LUCIVANDO ALVES NASCIMENTO - CPF: 936.774.721-72 (AGRAVANTE), CREUZA CORREA NUNES DOS SANTOS - CPF: 004.801.311-04 (AGRAVADO), JOAO PAULO DA SILVA JESUS - CPF: 019.910.551-02 (AGRAVADO), JOSE CARLOS NEVES - CPF: 346.881.531-04 (AGRAVADO), JOAQUIM EDUARDO DE LIMA SILVA - CPF: 304.631.651-87 (AGRAVADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ESTRADA. COMPROVAÇÃO DO USO DE LONGA DATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para desbloquear estrada obstruída pelos recorrentes, assegurando a passagem de servidão de área rural.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência de servidão de passagem, supostamente utilizada desde a década de 1970, e a validade da concessão de tutela provisória que determinou o desbloqueio imediato da estrada.

III. Razões de decidir

3. Provas testemunhais confirmam a existência e o uso prolongado da estrada, atendendo à função de acesso à área de reserva legal dos recorridos.

4. Relatório técnico da SEMA corrobora a obstrução da passagem, evidenciando o direito de servidão em benefício dos imóveis dominantes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de servidão de passagem demonstrada por uso prolongado, ainda que sem registro formal, justifica a concessão de tutela provisória para garantir o acesso à propriedade."

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002
, arts. 1.378 a 1.389;
CPC/2015
, art. 300

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG
, AI 07525587020208130000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 17/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Andreia Ferreira Martins e Lucivando Alves Nascimento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Servidão n. 1001645-61.2022.8.11.0011, ajuizada pelos Recorridos, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que os Requeridos, realizem o desbloqueio da estrada, retirando todo e qualquer obstáculo que comprometa a utilização a passagem, no prazo de 10 dias.

Irresignado, os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, afirmando que os Agravados ingressaram com Ação de Reintegração de Posse alegando que são proprietários da Fazenda Santa Clara II, localizada na Gleba Caiara, Curvelândia/MT, cuja área de reserva legal seria acessada por uma estrada que passa dentro do Sítio Novo Horizonte, de propriedade dos Agravantes.

Asseveram que do conjunto probatório, está demonstrado que jamais existiu uma estrada de servidão.

Salientam que as testemunhas dos Agravados são categóricas em afirmar, que, existiu apenas uma “carreteira” ou também chamado de “picadão”.

Sustentam que o antigo proprietário da área afirma que que a passagem que o mesmo fornecia entre o período de 1999 a 2004 quando alega ter vendido, não passava do que é denominado de mera tolerância, o que não induz à posse conforme positiva o nosso Código Civil.

Ressaltam que a passagem forçada não se confunde com servidão de trânsito ou de passagem, haja vista que, os institutos possuem naturezas jurídicas distintas.

Aduzem, portanto, que nunca existiu servidão devidamente constituída, haja vista que, não pode o proprietário de imóvel fazer passar pelo imóvel vizinho, pois traz ele o encargo que só pode ser formalizado, quando não aparente, como no caso em tela, por escritura pública, sendo indispensável, ademais, a transcrição da servidão no Registro Imobiliário competente.

Com essas razões, requerem
o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
que deferiu a tutela provisória.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
239383652.

Os Agravados apresentaram
a sua contraminuta no id. 245357191, oportunidade que rebateram os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Andreia Ferreira Martins e Lucivando Alves Nascimento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Servidão n. 1001645-61.2022.8.11.0011, ajuizada pelos Recorridos, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que os Requeridos, realizem o desbloqueio da estrada, retirando todo e qualquer obstáculo que comprometa a utilização a passagem, no prazo de 10 dias.

Denota-se dos autos que Creuza Correa Nunes dos Santos, João Paulo da Silva Jesus, José Carlos Neves e Joaquim Eduardo de Lima Silva ajuizaram a ação de reintegração de posse de servidão em face de Andreia Ferreira Martins e Lucivando Alves Nascimento, afirmando que, no ano de 1999, adquiriu, em condomínio, a propriedade rural, denominada “Fazenda Santa Clara II”, localizada na "Gleba Caiara", no município de Curvelândia/MT.

Asseveraram que o acesso à área de reversa legal do imóvel de propriedade dos requerentes sempre foi realizado por meio da estrada que passa dentro do “Sitio Novo Horizonte”, de propriedade dos requeridos, sendo utilizado como passagem, desde a década de 70, tanto pelos proprietários anteriores, quanto pelos requerentes.

Salientaram que, no ano de 2020, foram surpreendidos com a notificação verbal, pelos requeridos, de que não poderia mais transitar na única estrada que liga a propriedade à área de reserva legal, que, inclusive, segundo foi dito, é utilizada para levar os semoventes para beber água. Relata que, de forma arbitrária, os requeridos lacraram as porteiras com cadeados, impedindo o trânsito de pessoas, ficando os requerentes impedidos de acessar a propriedade, por não haver outro meio de acesso.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos:

Por isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e DETERMINO que os requeridos realizem o desbloqueio da estrada, retirando todo e qualquer obstáculo que comprometa a utilização a passagem, no prazo de 10 dias.

Contra essa decisão, Andreia Ferreira Martins e Lucivando Alves Nascimento interpõem o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência consistente no imediato desbloqueio da estrada, retirando todo e qualquer obstáculo que comprometa a utilização a passagem.

Inicialmente, ressalto que a servidão de passagem é definida legalmente como um direito real sobre o imóvel de outrem. No Código Civil Brasileiro, nos artigos 1.378 a 1.389, ela é descrita como uma carga imposta a um prédio (serviente) em benefício de outro prédio (dominante) para proporcionar passagem, luz ou outro recurso essencial.

Assim, a Servidão de Passagem é um direito real que permite o acesso de um imóvel encravado à via pública, o acesso à água, a passagem de animais, de infraestruturas de transporte e transmissão, ou mesmo para encurtar um caminho

Desse modo, em análise perfunctória própria deste momento processual, é possível se depreender a
probabilidade de existência do direito dos Autores, ora Agravados, haja vista que,
aparentemente, ficou demonstrado, através da prova testemunhal, que na área existia uma estrava desde 1999, que é a única para acesso a área de reserva legal, que passou a ser trancada apenas recentemente.

Nota-se, portanto, que as testemunhas de modo geral, confirmaram que a estrada é utilizada a muito tempo para acesso da reserva legal.

Não bastasse isso, constato do relatório técnico expedido pela SEMA é claro ao dispor que a área em comento estrava obstruída por uma porteira, impossibilitando a passagem e vistoria in loco no interior do Sítio Nossa Senhora Aparecida.

Desta maneira, tenho que há elementos indicativos de que a estrada situada na propriedade dos Agravantes era utilizada pelos Agravados, a fim de acessarem seus respectivos imóveis. Todavia, esse acesso foi obstruído, impedindo a passagem dos Recorridos pelo local.

Logo o impedimento de acesso dos Agravados aos respectivos imóveis caracteriza urgência a fundamentar a concessão da tutela requerida. Ademais, trata-se de medida reversível.

Acerca da temática:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDÃO DE PASSAGEM - TUTELA DE URGÊNCIA
- REQUISITOS PRESENTES. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC).
A servidão de passagem é passível de tutela em disputa possessória, ainda que aparente (sem registro na matrícula do imóvel). Constatado o uso da estrada para acesso à propriedade rural e sua obstrução mediante a colocação de galhos, madeira e placa limitativa de entrada, afigura-se a probabilidade do direito de manutenção na posse da servidão
. O impedimento de acesso dos Autores aos respectivos imóveis caracteriza urgência a fundamentar a concessão da tutela requerida. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 07525587020208130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/03/2021, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021). Destaquei.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe, por

estar evidenciada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível ao direito do Autor, ora Agravado, requisitos da tutela pretendida, na forma do art. 300 do vigente
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Andreia Ferreira Martins e Lucivando Alves Nascimento,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024